Tribunal: TJDFT
Processo: 0719902-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719902-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA FERREIRA DO PRADO AGRAVADO: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA, R2 HOLDING LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA FERREIRA DO PRADO contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA, R2 HOLDING LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 235747860, autos originários). A agravante alega, em síntese, que: 1) o prazo de tolerância para a entrega do imóvel já ultrapassou 3 anos; 2) ainda que seja alegado pela agravada caso fortuito ou força maior, o inadimplemento é inegável devido ao grande lapso temporal: quase 7 anos da celebração do contrato; 3) os documentos anexados aos autos de origem comprovam o inadimplemento contratual e as tentativas frustradas de resolução extrajudicial; 4) a manutenção das cobranças e o risco iminente de negativação de seu nome lhe geram danos irreparáveis; 5) há indícios de esvaziamento patrimonial da agravada, inclusive com decisões de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e bloqueios frustrados; 6) a suspensão imediata das cobranças é medida indispensável para preservar a utilidade do provimento final e evitar o agravamento de sua situação financeira; e 7) não há risco de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada, uma vez que, em caso de improcedência dos pedidos, a agravada poderá retomar a cobrança. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado(a): 1) a suspensão imediata das cobranças vincendas relacionadas ao contrato discutido; 2) a proibição de inscrição do seu nome nos bancos de dados de proteção ao crédito; e 3) o bloqueio de ativos financeiros da agravada, via Sisbajud, até o limite dos valores pagos até o momento (R$ 77.332,79). No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 71995720). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Os elementos apresentados pela autora/agravante, embora relevantes, não possuem a robustez necessária para justificar – sem o contraditório – a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. O pedido envolve medidas drásticas, como a suspensão das cobranças decorrentes do negócio jurídico contratual e o bloqueio de ativos financeiros da ré/agravada, e, portanto, não deve ser analisado de forma prematura e sem bases sólidas. Como afirmado pela Juíza Jaqueline Rocha de Macedo, a controvérsia envolve relação contratual complexa, com diversas cláusulas e obrigações recíprocas. É possível haver fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/agravante, a exemplo de acordos, aditivos contratuais celebrados entre as partes ou hipóteses de caso fortuito ou força maior. Assim, é recomendável ouvir a ré/agravada antes da tomada de decisões sobre medidas de relevante impacto em sua esfera jurídica patrimonial. Ao menos em cognição sumária, não há razão para reforma da decisão agravada. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator